Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório se a condenação vem lastreada em provas cabais, especialmente nas declarações harmônicas e coerentes da vítima que se sentiu gravemente ameaçada e fugiu do local dos fatos após um simulacro de arma de fogo ter sido apontado em sua direção.
2. Recurso conhecido e desprovido.